Tribunal: TJPA
Processo: 0837988-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837988-64.2019.8.14.0301

APELANTE: FIRMINA DO SOCORRO AMARAL MENDES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA. ART. 37, VI DA CF/88. DOIS CARGOS DE NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão administrativa que reconheceu a impossibilidade de acumulação de cargos pela Recorrente.

2. Descabe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois a citação por edital, seguida da nomeação de defensor dativo, foi regular. Além disto, não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

3. A acumulação de cargos de Supervisor Escolar e Especialista em Educação não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, XVI, da CF/88. Impossibilidade de interpretação extensiva às exceções previstas no texto constitucional.

4. Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

5. A jurisprudência do STJ e da Corte Suprema é clara quanto à vedação da acumulação de cargos técnicos.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FIRMINA DO SOCORRO AMARAL MENDES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reintegração de Cargo Público Efetivo, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo n. 0837988-64.2019.8.14.0301) ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Nesse sentido, não vislumbro que a autora tenha sido irregularmente notificada, na medida em que tal se deu via procedimento deflagrado por ordem do Tribunal de Contas dos Municípios, portanto existente processo administrativo em curso, em cujo trâmite não percebo a ocorrência de quaisquer irregularidades perpetradas pelo réu e nem cerceamento de defesa, destacando que o ente municipal não pode ser conivente com a acumulação ilícita de cargos praticada pela servidora, tendo o Município de Belém agido legalmente no intuito de combater a citada ilicitude, já que os cargos ocupados são inacumuláveis, nos termos da Constituição Federal.

Destarte, repise-se, resta não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato do réu, que agiu acertadamente. Vê-se, por conseguinte, não demonstrada a lesão de direito aventada na inicial.

Diante das razões acima, julgo improcedente o pedido.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI (...)

Após a oposição de embargos de declaração pela Autora, a sentença foi integrada com o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante sustenta a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo disciplinar. Afirma que houve cerceamento de defesa devido à ausência de esgotamento dos meios para a notificação pessoal no processo administrativo, pois seu endereço era de conhecimento da Administração Pública, contudo, de forma indevida, realizou-se a citação por edital.

Sustenta a legalidade da cumulação dos cargos públicos ocupados, pleiteando a reintegração ao cargo e a concessão de indenização por danos materiais e morais.

Aduz que os cargos de Supervisor Escolar ocupados tanto na esfera municipal quanto na estadual são compatíveis e se enquadram nas hipóteses permissivas de acumulação previstas no art. 37, XVI, da CF/88.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da citação por edital e todos os atos subsequentes do processo administrativo, bem como para julgar procedente a ação originária, reintegrando-a ao cargo e concedendo as indenizações pleiteadas.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo que a apelante foi devidamente notificada para optar por um dos cargos acumulados ilegalmente e que, embora a tentativa de citação pessoal não tenha sido bem-sucedida, a citação por edital foi realizada conforme as normas vigentes, seguida da nomeação de defensor dativo que apresentou defesa em favor da apelante.

Assevera que não houve cerceamento de defesa, pois foram observados todos os direitos da apelante durante o processo administrativo, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Processo Administrativo Federal.

Afirma que os cargos de Supervisor Escolar ocupados pela apelante, apesar de vinculados ao magistério, possuem atribuições distintas das de professor e, portanto, não permitem a acumulação conforme a legislação vigente.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão administrativa que reconheceu a impossibilidade de acumulação de cargos pela Recorrente.

Acerca da alegada irregularidade da citação no âmbito administrativo, constata-se que a Recorrente foi notificada pessoalmente para optar por um dos cargos acumulados, conforme consta no documento de id. 15201164 - Pág. 5.

Em relação à citação para apresentar defesa após a instauração do processo administrativo, verifica-se que há certidão atestando a impossibilidade de localização do endereço da Apelante (id. 15201217 - Pág. 11), o que ensejou a citação por edital (id.

15201218 - Pág. 2)

Após a citação editalícia houve a nomeação de defensor dativo, que apresentou defesa (id. 15201219 - Pág. 2/6). Desta forma, não há irregularidade na condução do processo administrativo, por consequência, descaba a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, é cediço que não há razões para declaração de nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo, circunstância não demonstrada pela Recorrente. Neste sentido é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.
2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada.

(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No que tange ao mérito, constata-se que após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Município, o Apelado foi notificado acerca da acumulação de cargos pela Recorrente, sendo de supervisor escolar no Município e especialista em educação no Estado do Pará, o que ensejou a instauração do processo administrativo e posterior demissão da Recorrente, em razão da acumulação indevida de cargos.

Acerca do tema, o artigo 37, XVI da CF/88 dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Nota-se que o dispositivo constitucional veda a acumulação de cargos público, excetuando as opções expressamente previstas.

No caso concreto, a Apelante sustenta a legalidade da acumulação de cargos que, embora não sejam de professor, integram a carreira do magistério.

Contudo, não há como admitir a pretensão da Recorrente sob pena de conferir interpretação extensiva às hipóteses expressamente previstas no texto constitucional. A matéria já foi apreciada pela Corte Suprema na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 733217. Vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3.
Acumulação remunerada de cargos públicos. Orientador educacional. Equivalência ao cargo de professor. Improcedência. Interpretação restritiva do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 733217 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 01-08-2018 PUBLIC 02-08-2018)

Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, destaca-se o pronunciamento deste E. Tribunais e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
ORIENTADORA EDUCACIONAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA. TESE REJEITADA. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Orientadora Educacional (na rede Municipal) e Especialista em Educação Classe II (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Prefeitura de Belém, para que optasse por um dos cargos no prazo de 15 dias. Apelante que deixou de fazer opção, impetrou o mandado de segurança sob o fundamento de que não há o que se falar em violação ao art.
37 da FC/88. 2. Conforme verifica-se em inúmeros julgados deste Egrégio tribunal de Justiça, o cargo de Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará), o qual a Apelante defende ser função de magistério é, em verdade, função tipicamente técnica. Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal.4.
A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
5. Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.
6. Apelação conhecida e não provida, devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE. (4726528, 4726528, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-05-12) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
. PROCESSO ADMISNITRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS TÉCNICOS. ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR. CARGOS NÃO EQUIVALENTES A PROFESSOR.
CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMOSNTRADOS. DESPROVIMENTO.

- A acumulação ilegal de cargos públicos é situação jurídica que se protrai no tempo, razão pela qual pode ser devidamente investigada pela Administração Pública a qualquer momento, não ocorrendo a decadência da autotutela administrativa.

-
O cargo de orientador educacional, não obstante ser desempenhado por um pedagogo especializado em lidar diretamente com os alunos, possui natureza técnica e formação específica, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, POR NÃO SE TRATAR DE CARGO DE PROFESSOR
.

(TJ-PB - AC: 08034321620198150331, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 17.02.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISOS XVI E XVII DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1.988
. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
CARGOS TÉCNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO
. - Não se configura o cerceamento ao direito de defesa, quando a prova, cuja produção é pretendida pela parte, se afigura desnecessária para o julgamento da lide. - A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1.988, veda, como regra, a acumulação de cargos públicos, objetivando-se o resguardo da higidez dos trabalhos realizados pelos servidores (princípio da eficiência). - As exceções à referida regra encontram-se previstas nas alíneas do inciso XVI do art. 37 da Carta Maior de 1.988, que possibilitam, desde que existente a compatibilidade de horários, o exercício conjunto de: 1º) dois cargos públicos de professor; 2º) um cargo público de professor com outro técnico ou científico; 3º) dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. - A qualificação de um cargo público como técnico depende da presença de conhecimentos especializados, teóricos e práticos, que permitam, por meio das atribuições desenvolvidas, a modificação da realidade circundante, não se confundindo com as atividades burocráticas e rotineiras. -
Os cargos de Pedagogo e de Supervisor Escolar, espécies do gênero Especialista em Educação Básica, caracterizam-se como técnicos, considerando a formação escolar mínima exigida e as atribuições conferidas aos aludidos cargos, o que obsta a acumulação.

(TJ-MG - AC: 00086828920168130342 Ituiutaba, Relator: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/04/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019)

Desta forma, considerando a impossibilidade de acumulação de dois cargos técnicos e o não cabimento de interpretação extensiva às hipóteses de cumulação de cargos previstas na constituição, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15
de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024